Tribunal: STF
Processo: Rcl 80449
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Construtora DN Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Aparecida de Goiânia, nos autos do Processo nº 0010503-96.2023.5.18.0083, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da Repercussão Geral). 



    A Construtora DN Ltda. afirma que, nos autos do Processo nº 0010503-96.2023.5.18.0083, é demanda por Luander Santos Brandão, com o objetivo de ter reconhecido o vínculo empregatício e respectivas verbas trabalhistas, em razão de relação jurídica de trabalho de pedreiro desenvolvida no período de 27/8/22 a 15/02/23.



    Afirma que, em sentença, a pretensão do trabalhador foi julgada improcedente, reconhecendo se tratar de prestação de serviço por empreitada, de natureza autônoma, caracterizada pela liberdade de escolha no desempenho da função em obra específica e com aferição de vantagem pecuniária superior ao valor acordado pela categoria por meio de norma coletiva.



    Sustenta que essa sentença foi reformada pelo TRT 18, que deu provimento ao recurso ordinário do trabalhador por entender que não teria o empregador se desincumbido do ônus de comprovar a ausência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, sendo determinando o retorno dos autos à primeira instância para julgamento da pretensão quanto às verbas trabalhistas devidas.



    A parte reclamante informa que seu pedido de suspensão do processo pelo Tema nº 1389 da Repercussão Geral foi indeferido pela autoridade reclamada, mantendo sua condenação no pagamento de verbas trabalhistas incidentes em relação empregatícia, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    A Construtora DN Ltda. requer que, liminarmente, seja suspenso o trâmite do Processo nº 0010503-96.2023.5.18.0083 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o sobrestamento do feito em referência até a definição da tese do Tema nº 1389 da RG.



    É o relatório. Decido.



    A decisão mediante a qual foi indeferido o pedido de suspensão do Processo nº 0010503-96.2023.5.18.0083 possui a seguinte fundamentação:



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos pela 1ª Reclamada. 



    A Embargante sustenta que a sentença teria deixado de se manifestar sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1389 do STF, sobre o reconhecimento do vínculo empregatício anterior com a empresa JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA e sobre a compensação de valores recebidos dessa mesma empresa.



    [...]



    Ressalto, para fins de esclarecimento, que quanto à suposta necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1389 do STF, a controvérsia dos autos possui natureza predominantemente fática, voltada à análise da existência de vínculo empregatício reconhecido com base em provas documentais e orais. O referido tema, por sua vez, discute a licitude de contratações civis, sem relação direta com os fundamentos da presente demanda. 



    Portanto, rejeito, quanto aos demais pontos, os embargos de declaração opostos pela Reclamada.”



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato escrito entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a informalidade do ajuste. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente